Tribunal: TJBA
Processo: 8009111-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009111-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: ENOQUE DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA FLAVIA DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DIRIGIDA AO INSS E NÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DO requisito DA PROBABILIDADE DO DIREITO. decisão MANTIDA. Recurso conhecido e DESprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009111-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como agravado ENOQUE DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.